Tribunal: STF
Processo: MS 40684
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

1.	Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado pelos Exmos. Deputados Federais Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho, Túlio Gadêlha Sales de Melo, Fernanda Melchionna e Silva e Sâmia de Souza Bomfim, bem como pelo partido político Rede Sustentabilidade, em face de ato do Exmo. Presidente da República, suscetível, em tese, de violar direito líquido e certo ao regular processo legislativo constitucional, consistente no Projeto de Lei Complementar (PLP) nº. 128/2025. 
2.	Conforme argumentam os impetrantes, a sanção do referido PLP teria o condão de reintroduzir no ordenamento jurídico brasileiro mecanismos associados às denominadas “emendas de Relator” — notoriamente conhecidas como “orçamento secreto” —, na medida em que o art. 10 da proposição autoriza a denominada “revalidação” de restos a pagar não processados, inscritos a partir do exercício financeiro de 2019, inclusive aqueles anteriormente cancelados, viabilizando sua liquidação até o término do exercício de 2026.
3.	Em decisão de 21 de dezembro de 2025, concedi, em parte, a medida liminar requerida, a fim de suspender, em caráter preventivo, os efeitos do art. 10 do PLP nº. 128/2025, caso fosse convertido em lei após sanção presidencial, determinando que os efeitos jurídicos do referido dispositivo permanecessem suspensos até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança, ou ulterior reconsideração da medida. 
4.	Na ocasião, entendi, em juízo de cognição sumária, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. O fumus boni iuris mostrou-se amplamente evidenciado à vista da possível violação ao devido processo constitucional orçamentário, aos princípios da responsabilidade fiscal e às cláusulas pétreas insculpidas no art. 60, § 4º, III (separação dos Poderes) e IV (direitos e garantias fundamentais), da CF, além da presença de possível vício formal de iniciativa. O periculum in mora, por sua vez, comprovou-se ante a iminência da sanção presidencial, circunstância que, uma vez consumada, produziria efeitos jurídicos imediatos e de difícil reversão. 
5.	Em Petição de nº. 184.966/2025, de 30 de dezembro de 2025, a Advocacia-Geral da União informou fato superveniente, consistente no veto parcial aposto pelo Presidente da República ao PLP nº. 128/2025, alcançando o seu art. 10 — objeto do presente mandado de segurança — e, por arrastamento, o art. 13 e o inciso II do art. 14. As razões do veto foram assim expostas: 

“Razões do veto 
Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, ao gerar insegurança jurídica quanto à possibilidade de execução dos restos a pagar de que trata o dispositivo, em razão de decisão proferida em sede de Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº 40.684/DF, pelo Supremo Tribunal Federal. E, tendo em vista que o disposto no art. 13, versa sobre a revogação do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 215, de 21 de março de 2025, nos termos do disposto no art. 10, e o inciso II do art. 14, que dispõe sobre a vigência da Lei em relação ao mesmo dispositivo, o veto por arrastamento é medida que se impõe.” 

É o relatório. Decido. 

6.	 Constata-se que o PLP nº. 128/2025 foi convertido na Lei Complementar nº. 224, de 26 de dezembro de 2025, sem o dispositivo impugnado na presente ação constitucional, circunstância que enseja a perda superveniente do seu objeto; inexistente o ato normativo cuja produção de efeitos se buscava impedir, resta esvaziado o interesse processual dos impetrantes. 
7.	Assim reconhece a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM EMENDA À CONSTITUIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Conquanto autorize excepcionalmente o membro do Congresso Nacional a suscitar o controle jurisdicional do processo legislativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a perda superveniente da sua legitimidade ativa quando a proposição normativa vem a transformar-se em lei ou a converter-se em emenda à Constituição. 2. Processo extinto sem julgamento de mérito.” (MS 34448, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 06/04/2017)

No mesmo sentido: MS 36.442/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 36.692/DF, Rel. Min. Edson Fachin; MS 33.556/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 35.586 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello. 

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, sem julgamento de mérito, pela perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente